Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706324-05.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: IVAN FONTANA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a ré, GEAP Autogestão em Saúde, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator